Tribunal: STF
Processo: ARE 1467613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. POSTERIOR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PERSECUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAL E MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata o caso de apelação cível interposta pela parte autora buscando reformar sentença na qual o magistrado de primeiro grau entendeu pela improcedência de ação de reparação de danos morais e materiais movida em face do Estado do Ceará.



    2. O cerne da questão controvertida cinge- e, portanto, em aferir se o Estado do Ceará deve ser compelido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da instauração de inquérito policial e processamento de ação penal contra as autoras, por suposto envolvimento em crime de furto, do qual foram absolvidas posteriormente.



    3. Ora, é cediço que, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, a Administração, em regra, responde pelos danos que vier a causar a terceiros, no exercício de suas atividades, independentemente de dolo ou culpa.



    4. Infere-se dos autos que, uma vez observado o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa durante a tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição, a posterior absolvição das autoras por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não tem o condão de ensejar reparação por danos materiais e morais a ser suportado pelo Estado do Ceará, ante a atuação dos Órgãos estatais dentro da legalidade, agindo no estrito cumprimento do dever legal, sem excessos ou desvio de função.



    5. Destarte, procedeu com total acerto o magistrado de primeiro grau, ao decidir pela improcedência dos pedidos formulados na ação, impondo-se sua confirmação neste azo.



    - Apelação conhecida e não provida.



    - Sentença mantida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente